Tribunal: TJMT
Processo: 1022861-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022861-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 302.575.061-87 (APELADO), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 302.575.061-87 (APELANTE), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO VALDEMAR FERREIRA, UNANIME, NÃO PROVIDO BANCO ITAU CONSIGNADO S.A,
UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. IDOSO. ANALFABETO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis contra sentença que, em Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de relação contratual referente ao empréstimo consignado n. 591622269, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) analisar as preliminares de representação processual, inépcia da inicial e prescrição quinquenal; (ii) verificar a existência da relação jurídica contratual; (iii) definir a forma de devolução dos valores indevidamente descontados; (iv) avaliar o valor da indenização por danos morais fixado em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A representação processual do autor está regular, a petição inicial é apta e a
prescrição quinquenal do CDC não se operou
.

4.

O banco não comprovou a contratação do empréstimo, cujo ônus lhe incumbia. O valor foi creditado em conta estranha à titularidade do autor, idoso e analfabeto.

5.

Configura-se ato ilícito o desconto indevido em benefício previdenciário, o que gera direito à indenização por danos morais.

6.

O valor da indenização fixado na sentença (R$ 5.000,00) é insuficiente e deve ser majorado para R$ 10.000,00, considerando o número de descontos e a condição de vulnerabilidade do autor.

7.

Não houve má-fé comprovada pela instituição financeira, razão pela qual a restituição dos valores deve ser simples, e não em dobro.

8.

Os honorários advocatícios foram fixados de forma razoável e proporcional, não sendo cabível sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Preliminares rejeitadas.
Recurso do Banco desprovido e Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova da contratação válida de empréstimo autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

2.

O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza ato ilícito e gera dever de indenizar por danos morais.

3.

A devolução dos valores descontados deve ser simples, na falta de prova de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII; 14; 17; 27 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 319, 373, II, 1.010, II e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 662.225/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03.05.2005; TJMT, N.U 1007077-51.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e por VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação declaratória de nulidade e inexistência de relação contratual e de inexistência de débito c/c danos morais e repetição de indébito, ajuizada pelo primeiro em desfavor da instituição financeira recorrente
.

Na sentença recorrida, o Magistrado declarou a inexistência de relação contratual e dos débitos vinculados ao empréstimo n. 591622269 e condenou a ré à devolução simples dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$. 5.000,00 e das verbas sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação (id. 281659408).

A apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

suscita
, preliminarmente, (i) m
andato desatualizado e representação defeituosa; (ii) inépcia da inicial; e (iii) prescrição quinquenal, pois o contrato foi firmado em 2019 e a ação ajuizada somente em 2024, o que ultrapassaria o prazo de 5 anos previsto no CDC. No mérito, afirma que o empréstimo foi regularmente contratado, com valores efetivamente disponibilizados ao autor, o que afastaria a tese de fraude e configuraria, no mínimo, enriquecimento ilícito. Sustenta, alternativamente, a compensação dos valores eventualmente recebidos com os descontos, e a condenação por danos morais, alegando que o montante fixado é excessivo, considerando que os descontos mensais eram de apenas R$ 36,00.
Pleiteia a
reforma integral da sentença
para julgar
improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a redução da indenização fixada
e dos honorários de sucumbência fixados na sentença, com base na simplicidade da causa
(id. 281659411)

.

Por sua vez, o apelante
VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
, sustentando
a reforma da sentença quanto à devolução simples dos valores descontados, por entender que restou comprovada a fraude na contratação do empréstimo, o que configura ilícito civil e enseja a devolução em dobro
. Pleiteia, ainda, a
majoração do valor fixado a título de danos morais
, por entender irrisório diante da extensão dos danos e da condição de vulnerabilidade do autor. R
equer o provimento do seu recurso para a reforma parcial da sentença, com
majoração dos danos morais e devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. Ainda, a majoração dos honorários recursais
(id. 281659413).

Em contrarrazões, o apelado
VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO rebate as preliminares suscitadas e aponta que o recurso do banco configura mera repetição da contestação, sem impugnação específica à sentença, violando o princípio da dialeticidade. Ressalta a existência de precedente judicial envolvendo a mesma parte e a mesma prática, já reconhecida como fraudulenta em processo anterior. P
ugna pelo desprovimento do recurso (id. 281659417).

Já o apelado
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, em contrarrazões, a
rgui que o recurso não combate especificamente os fundamentos da sentença, ofendendo o princípio da dialeticidade. Defende a manutenção integral da sentença e refuta o pleito de majoração dos danos morais e a restituição em dobro. P
ugna pelo desprovimento do recurso
(id. 281659418).

A Procuradora de Justiça
declinou de manifestar no feito (id. 285073875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve duas apelações: a
primeira
, interposta pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, pretende a reforma da sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica, determinou a devolução dos valores descontados e fixou indenização por danos morais; a
segunda
, interposta por
VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
, visa a majoração do
quantum
indenizatório e a

devolução em dobro dos valores indevidamente descontados

.

Passo a análise das preliminares arguidas.

VOTO – PRELIMINARES

1)
Procuração desatualizada e representação defeituosa

Aduz o Banco que
a procuração anexada é datada de 2019, sem a indicação clara dos poderes conferidos, o que comprometeria a regularidade da representação processual.

Não prospera a alegação do apelante, pois a ausência de data recente, por si só, não invalida o instrumento de mandato, salvo prova de revogação ou circunstância que comprometa sua validade, o que não se verifica nos autos. Ademais, consta no id.
168955412
nova procuração para o patrocínio da causa e documentos pessoais do autor, de modo que a representação processual está regular.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.o 282, DO STF. PROCURAÇÃO AD JUDICIA NÃO CONTEMPORÂNEA À PROPOSITURA DA DEMANDA. VALIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. ART. 128 DA LEI N.o 8.213/91 ALTERADO PELA LEI N.o 8.620/93 . APLICAÇÃO SOMENTE ÀS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. (...) 3. A procuração ad judicia tem validade até posterior revogação pelo mandante, ou renúncia por parte do mandatário, desde que se refira ao objeto litigioso ou a esse respeito nada disponha. (...) 8. Recurso especial parcialmente conhecido, e, nesta parte, parcialmente provido para afastar a isenção de custas processuais."( REsp 662.225/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2005, DJ 30/05/2005, p. 239).

Assim, AFASTO a preliminar arguida.

2)
Inépcia da inicial

Aduz, ainda, o apelante BANCO ITAÚ que a petição inicial é inepta, pela ausência de comprovante de endereço atualizado e documentos essenciais.

Também não prospera a alegação. A petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, sendo clara quanto aos pedidos e fundamentos, ao passo que a alegada ausência de comprovante de endereço atualizado não compromete a regularidade formal, sobretudo porque não há indício de má-fé ou prejuízo processual, e o autor declarou residir no mesmo local.

Portanto, AFASTO referida preliminar.

3) Prescrição quinquenal

No caso ora em análise o autor afirma a inexistência do débito por fraude na contratação. Logo, trata-se de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), hipótese em que, conforme orientação do STJ incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), cuja contagem tem início na data do último desconto, visto que se cuida de obrigação de trato sucessivo.

A propósito:

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. CONTRATO FIRMADO POR IDOSO. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ART. 39, IV, DO CDC. DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MONTANTE MAJORADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...) Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC aos consumidores por equiparação, contado a partir do último desconto indevido. Ajuizada a ação em 2023 e cessados os descontos em 2022, afasta-se a alegação de prescrição. A ré, incumbida do ônus da prova (art. 373, II, do CPC), não demonstrou a regular contratação do seguro. A gravação apresentada não comprova a plena ciência da autora, pessoa idosa, quanto às cláusulas contratuais. A incidência do art. 39, IV, do CDC, veda o aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor para impor-lhe contratação não clara e transparente, sobretudo diante da idade e condição da autora. Comprovado o desconto indevido sem amparo contratual, caracteriza-se ato ilícito ensejador de indenização por danos morais, os quais devem cumprir função compensatória, punitiva e pedagógica. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso e à jurisprudência predominante da Câmara. A restituição deve ser simples, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. A Lei no 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do CC para determinar a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC como juros moratórios. Por se tratar de norma de natureza híbrida, aplica-se imediatamente, inclusive às relações jurídicas em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto, em ações envolvendo débitos sucessivos oriundos de contratação inexistente

(...).

(N.U 1007077-51.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Dessa forma, considerando que os descontos permaneceram ativos até março de 2024 e que a presente ação foi ajuizada em maio de 2024, não se verifica o decurso do prazo quinquenal previsto para a prescrição.

Por conseguinte,
REJEITO a prejudicial de mérito
.

4)
Da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade

Ambos os apelantes sustentam que cada qual não teria observado o princípio da dialeticidade, uma vez que não teria impugnado de maneira específica os fundamentos da sentença.

Consoante dispõe o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deve expor "os fundamentos de fato e de direito" que justificam a reforma da decisão recorrida.

Examinando os autos, constato que os recorrentes apresentaram, de forma adequada, as razões de seu inconformismo, indicando de maneira suficiente os pontos que pretendem ver reformados.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que "
não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso de apelação fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença
"
[1]
.

Assim, AFASTO a preliminar
.

VOTO - MÉRITO

1) DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

O recorrente sustenta que o desconto realizado no benefício previdenciário do autor decorreu de contratação regular, o que afastaria a ilicitude e a responsabilidade civil.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

O apelante Valdemar é idoso, analfabeto e aposentado pelo INSS, sendo portador do Cadastro de Pessoa Física – CPF no 302.575.061-87, residente na Rua Dr. Fábio Leite, n.o 07, Quadra 152 E, Altos da Serra, em Cuiabá/MT, CEP 78.058-000, bem como recebe o valor do benefício na Agência do Banco Bradesco n.o 0417, Conta Corrente n.o 878.418-3. Veja-se imagem do documento pessoal que instrui a petição inicial:

Ficou comprovado nos autos que o desconto realizado sob a rubrica “CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO”, referente ao EMPRÉSTIMO - N.o591622269, valor de R$1.284,80, em 72 parcelas de R$36,00 – desconto da 1.a parcela em 03/2019 e última parcela em 02/2025, não foi contratado pelo autor, o que levou ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica, da restituição dos valores descontados e da responsabilização pelo pagamento de indenização por danos morais.

De fato, o apelante não trouxe qualquer prova inequívoca da pactuação do autor, tampouco documento devidamente assinado ou manifestação de vontade clara nesse sentido, ônus que lhe incumbia. Somente encartou tela de sistemas (id. 281659379), extrato do SPC (id. 281659380) e comprovante de TED em conta diversa em que o autor recebe o benefício previdenciário (id. 281659381).

A cobrança de empréstimos sem prova da contratação, ainda de idoso e analfabeto, prescinde de provas concretas e com testemunhas, ao passo que sua anuência configura prática abusiva e ofende os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, devendo ser confirmada a inexistência da relação jurídica e assegurado ao autor o direito à restituição dos valores indevidamente descontados.

O ônus de demonstrar a existência da relação jurídica impugnada incumbia à instituição financeira, conforme preconiza o art. 373, II, do CPC e o art. 6o, VIII, do CDC, e dele não se desincumbiu.

A pretensão de compensação dos valores supostamente creditados na conta do autor tampouco prospera. Isso porque, o
comprovante de TED em conta diversa em que o autor recebe o benefício previdenciário (id. 281659381) demonstra a ausência de r
ecebimento do valor, em cenário típico de fraude contratual.

O simples desconto injustificado de valores nos proventos mensais do autor, traduzido em
subtração inesperada e indevida do patrimônio pessoal, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ato ilícito e o prejuízo suportado pela vítima. No entanto, a reparação não deve resultar em enriquecimento sem causa, sem que se perca de vista o necessário caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Então, sob essa perspectiva, tenho que o valor fixado na sentença de R$. 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela razoável e ajustado às particularidades do caso em epígrafe, diante da prova de que ocorreram mais de 60 (sessenta) descontos no benefício previdenciário e da capacidade das partes.
Assim, cabida sua majoração para o valor de R$. 10.000,00.

Nesse sentido, recente precedente desta Corte:

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. CONTRATO FIRMADO POR IDOSO. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ART. 39, IV, DO CDC. DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MONTANTE MAJORADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, Repetição do Indébito e Inversão do Ônus da Prova, na qual se reconheceu a inexistência de contratação de seguro pela autora, condenando-se a ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário (R$ 12.932,74), com correção monetária e juros, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora pleiteia a majoração da indenização e a restituição em dobro. A ré suscita prescrição, sustenta a validade da contratação por ligação telefônica, impugna os danos morais e pleiteia a aplicação da Lei no 14.905/2024 para adequação de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão indenizatória e de repetição de indébito; (ii) estabelecer se houve contratação válida do seguro; (iii) determinar a configuração de danos morais e o valor da indenização; (iv) verificar a forma de atualização monetária e aplicação de juros moratórios diante da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC aos consumidores por equiparação, contado a partir do último desconto indevido. Ajuizada a ação em 2023 e cessados os descontos em 2022, afasta-se a alegação de prescrição.

A ré, incumbida do ônus da prova (art. 373, II, do CPC), não demonstrou a regular contratação do seguro. A gravação apresentada não comprova a plena ciência da autora, pessoa idosa, quanto às cláusulas contratuais.

A incidência do art. 39, IV, do CDC, veda o aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor para impor-lhe contratação não clara e transparente, sobretudo diante da idade e condição da autora.

Comprovado o desconto indevido sem amparo contratual, caracteriza-se ato ilícito ensejador de indenização por danos morais, os quais devem cumprir função compensatória, punitiva e pedagógica.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso e à jurisprudência predominante da Câmara.

A restituição deve ser simples, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

A Lei no 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do CC para determinar a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC como juros moratórios. Por se tratar de norma de natureza híbrida, aplica-se imediatamente, inclusive às relações jurídicas em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto, em ações envolvendo débitos sucessivos oriundos de contratação inexistente.

A ausência de prova robusta da contratação válida, especialmente em relação a consumidor idoso, enseja o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

O desconto indevido caracteriza ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais, sendo o valor fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A restituição do indébito deve ser simples na ausência de má-fé.

A Lei no 14.905/2024 aplica-se imediatamente às ações em curso, devendo os juros ser calculados com base na taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA.

(N.U 1007077-51.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Ainda, registro que a sentença observou com precisão os critérios do art. 85, §2o, do CPC, e fixou o percentual dos honorários de forma proporcional, razoável e condizente com os serviços prestados, além do tempo de tramitação do feito, do trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado. Logo, não há fundamento para sua redução.

Dessa maneira, constato que a sentença de primeiro grau examinou corretamente a controvérsia e aplicou de forma adequada o entendimento jurisprudencial pertinente, não havendo razão para sua reforma, excetuando-se o valor dos danos morais arbitrados.

2) DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO

O autor, em sua Apelação, requer a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a majoração dos danos morais.

A restituição do indébito deve ser mantida na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé da ré (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.

(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Impende destacar que o
quantum
indenizatório já foi devidamente analisado
no julgamento da Apelação interposta pelo Banco
.

Assim, tendo em vista que o valor da indenização foi majorado sob o enfoque da razoabilidade, proporcionalidade e da situação específica dos autos — inclusive considerando a natureza do dano, os 66 descontos realizados e as condições econômicas das partes —,
há elementos que justifiquem a sua majoração
.

Dessa forma,
majoro o valor fixado na sentença para R$. 10.000,00
, por se mostrar adequado e suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da condenação.

Por derradeiro, insta consignar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente. Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Deixo de majorar os honorários recursais, diante da inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC quando há provimento em parte do recurso, em atendimento ao
Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça
[2]
.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas, NEGO

PROVIMENTO ao recurso de Apelação de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e
DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de Apelação de VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO apenas para majorar os danos morais para R$. 10.000,00
.

É como voto.

[1]

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.390/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022)

[2]

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art.85,§11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art.85,§11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” .

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025